Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723049-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO TEODORO ROCHA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal, no 0709145-87.2021.8.07.0016 (ID 194484025 dos autos de origem), ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MAURO TEODORO ROCHA FILHO, que, pela falta de juntada de extratos bancários no período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 e de outros documentos comprobatórios de recebimento de salário, indeferiu o pedido de liberação de penhora Sisbajud. Em suas razões recursais, o agravante alegou que é dentista e que o valor bloqueado de R$ 3.195,00, no dia 15/02/2023 decorre do recebimento do serviço prestado, caracterizando remuneração não passível de penhora. Afirmou que o documento juntado no ID 150397247 dos autos originários comprova a sua afirmação. Contudo, ao consultar os autos originários, não foi localizado o referido documento. Assim, ao agravante para que junte aos presentes autos a cópia do documento de ID 150397247 que foi juntado no processo no 0709145-87.2021.8.07.0016. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital